Tribunal: TCU
Processo: 022.338/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 11082/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal reviu, de ofício, o registro tácito declarado pelo Acórdão 7900/2022-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Ligia Ferreira do Nascimento, cancelando seu registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.